Tribunal: TJDFT
Processo: 0706391-66.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CAPACIDADE DO GENITOR. MAJORAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. NÃO CABIMENTO.
1. Os alimentos devem abranger as necessidades físicas e psíquicas do alimentando, de forma a proporcionar um viver condigno com suas condições sociais, devendo ser fixados, de forma proporcional, com base na necessidade de quem vai recebê-los e na possibilidade econômica de quem irá prestá-los, nos termos do artigo 1.694, §1o, do Código Civil.
2. Não havendo nos autos elementos suficientes para infirmar a renda mensal comprovada documentalmente pelo alimentante, não deve ser majorado o valor dos alimentos já fixados (inteligência do artigo 1.699 do CC).
3. Os alimentos são fixados sob a cláusula rebus sic stantibus, o que possibilita ao alimentando, futuramente, requerer a revisão dos alimentos, caso comprovada efetiva alteração no binômio necessidade/ possibilidade.
4. Recurso conhecido e não provido.